Tribunal: TCU
Processo: 004.020/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. Antônio Carlos de Oliveira Júnior, secretário Municipal de Saúde de Areal/RJ à época dos fatos, em razão da utilização de recursos da Vigilância Sanitária e do Piso de Atenção Básica para o pagamento de despesas não contempladas para custeio por essas fontes de financiamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. Antônio Carlos de Oliveira Júnior, secretário Municipal de Saúde de Areal/RJ à época dos fatos, em razão da utilização de recursos da Vigilância Sanitária e do Piso de Atenção Básica para o pagamento de despesas não contempladas para custeio por essas fontes de financiamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Antônio Carlos de Oliveira Júnior, CPF XXX.389.727-XX, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, dando-se prosseguimento ao feito; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Carlos de Oliveira Júnior, CPF XXX.389.727-XX, na condição de Secretário de Saúde do Município de Areal/RJ, no período 8/3/2005 a 31/12/2008, e condená-lo ao pagamento das quantias da tabela abaixo, atualizadas a partir das respectivas datas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 26/02/2007 12.000,00 07/03/2007 4.000,00 29/03/2007 5.400,00 17/04/2007 3.500,00 17/04/2007 1.000,00 03/05/2007 17.200,00 15/05/2007 1.500,00 15/05/2007 3.000,00 29/05/2007 6.800,00 11/06/2007 4.500,00 21/06/2007 7.500,00 21/06/2007 2.500,00 28/06/2007 4.000,00 28/06/2007 6.000,00 17/07/2007 6.800,00 23/08/2007 6.800,00 13/09/2007 6.000,00 13/09/2007 4.000,00 16/10/2007 2.500,00 16/10/2007 2.500,00 30/11/2007 5.000,00 30/11/2007 2.000,00 26/12/2007 5.000,00 26/12/2007 3.500,00 9.3.autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4.autorizar, desde logo e caso solicitado, o pagamento da dívida do responsável, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5.encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.